Tribunal: STF
Processo: HC 150212
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 




    ABORTO – TIPICIDADE. Ante conduta voltada a interrupção de gravidez, surge configurado crime do artigo 124 do Código Penal.